Tribunal: STF
Processo: AC 289
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FASE DE JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. Súmula 635-STF.
I. - Cabe ao Presidente do
Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso
extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.
Súmula 635-STF.
II. - A cautelar, para o fim de obter efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, constitui mero incidente
processual concernente a esse recurso, não havendo citação nem
contestação. Precedentes do STF: Pet 2.597-QO/PR, Min. Moreira
Alves, "DJ" de 23.03.2002; Pet 2.466/PR, Min. Celso de Mello, 2ª
Turma, 23.10.01; Pet 2.514-AgR-ED/PR, Pet 2.520/SC, Pet 2.526/PR, AC
 369/SP, AC 203/MS e AC 64/MS, Min. Carlos Velloso.
III. - Agravo
não provido.